Tribunal: STF
Processo: RE 1556846
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONCURSO PARA O CARGO DE AUXILIAR POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE, DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM OPÇÃO PELOS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE SE TRATARIA, NA ESPÉCIE, DE MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO ORA EMBARGADA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro contra decisão de minha relatoria que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONCURSO PARA O CARGO DE AUXILIAR POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE, DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM OPÇÃO PELOS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 245, p. 1, destaquei)



    A parte ora agravante alega, em síntese, que seu recurso especial, ao ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, “teve o provimento negado, sob o fundamento de que ‘a Corte de Origem utilizou fundamento constitucional, qual seja, os princípios da acessibilidade aos cargos públicos e isonomia, reverberando o artigo 37 da Constituição Federal, de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto’” (Doc. 248), motivo pelo qual haveria omissão na decisão ora embargada em relação à aplicação do que dispõe o artigo 1.033 do Código de Processo Civil de 2015.



    Devidamente intimada (Doc. 250), Juliana da Silva Cardoso Gonçalves apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração (Doc. 251).



    É o relatório. DECIDO.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    In casu, verifica-se que os recursos extraordinário e especial foram interpostos sob a égide da nova lei processual, e o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial da Universidade Federal do Rio de Janeiro sob o entendimento de que se cuidaria de matéria constitucional (Docs. 209 e 226).



    O artigo 1.033 do Código de Processo Civil estabelece, in litteris:



     “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.”



    Esta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, firmou o seguinte entendimento: 



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: ‘A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’.” (DJe de 20/05/2022, destaquei)



    Destarte, merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Ex positis, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para TORNAR SEM EFEITO a DECISÃO ORA EMBARGADA e DETERMINAR A REMESSA do RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para seu julgamento como RECURSO ESPECIAL, com fundamento no ARTIGO 1.033 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente